Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-97.2024.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÕES DE CRÉDITO E DE BENEFÍCIO CONSIGNADO. ARGUMENTOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÕES DE CRÉDITO E DE BENEFÍCIO CONSIGNADO. ARGUMENTOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES IMPUGNADAS. FORTUITO INTERNO. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. DANO MORAL "IN RE IPSA". DESCONTO IRREGULAR EM VERBA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência das contratações impugnadas e condenando a ré à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário a autora, admitida a compensação com os valores disponibilizados; rejeitada a indenização por dano moral. Recíproca a sucumbência, as custas processuais foram divididas igualmente entre as partes, sendo os honorários devidos ao advogado adverso arbitrados por equidade em R$ 1.000,00.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do apelo da ré; (ii) a repetição do indébito em dobro; (iii) a ocorrência de dano moral; e (iv) os honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Argumentação recursal da ré que não ataca propriamente os fundamentos que levaram à parcial procedência da ação. Violação da dialeticidade recursal. Descumprimento do ônus de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. Requisito extrínseco de admissibilidade não preenchido.
4. Contratações de cartão de crédito e de benefício consignado não reconhecidas pela pensionista. Ação distribuída pouco tempo após as contratações fraudulentas. Inconsistências nos registros das contratações eletrônicas apresentados pela instituição financeira que levaram ao acolhimento, em primeiro grau, da pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica.
5. Valores que foram indevidamente descontados em virtude das contratações fraudulentas que devem ser restituídos em dobro, pois configurada a violação da boa-fé objetiva, conforme deliberado pelo C. STJ no EREsp 1.413.542/RS, observada a modulação dos efeitos da decisão.
6. O desconto indevido em verba alimentar caracteriza dano moral "in re ipsa". Presunção não elidida pelos elementos dos autos. Indenização devida. Montante indenizatório pretendido que se mostra excessivo (R$10.000,00), devendo ser arbitrado em R$5.000,00, conforme parâmetros adotados em casos análogos.
7. Honorários advocatícios sucumbenciais. Acolhimento da da repetição do indébito em dobro e da pretensão indenizatória do prejuízo extrapatrimonial que, além de afastar a sucumbência recíproca, possibilita a fixação dos honorários sobre o valor da condenação. Adoção do percentual legal máximo, não sendo a hipótese de arbitramento por equidade, ante ao definido pelo C. STJ no Tema 1076. Tabela de honorários da OAB/SP que possui natureza orientadora, sem caráter vinculativo. Inaplicabilidade ao caso, considerada a baixa complexidade da demanda.
IV. Dispositivo
8. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores irregularmente descontados; condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$5.000,00; afastar a sucumbência recíproca e fixar os honorários devidos pela ré à advogada da autora em 20% sobre o valor da condenação.